Tribunal: TJES
Processo: 5010313-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010313-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DIOGO STORCH DE MORAES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5010313-87.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
DIOGO STORCH DE MORAES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive com o recolhimento do preparo tempestivo (ID. 17716228 - Págs. 17/18),
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL POR LONGO PERÍODO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e determinar o abatimento proporcional nas faturas referente aos dias de indisponibilidade do serviço, a partir de 12/03/2025 até o efetivo restabelecimento. A lide versa sobre a interrupção abrupta do serviço de internet fixa na residência do autor, que utiliza a conexão para o exercício de sua profissão de Oficial de Justiça Federal em regime de teletrabalho e para atividades escolares de sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços, alegando que o reparo foi efetuado dentro do prazo regulamentar da ANATEL e que telas sistêmicas demonstrariam o consumo regular de dados. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a interrupção prolongada do serviço de internet e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável.

5.

No mérito, entendo que a sentença não merece reparos. O autor comprovou satisfatoriamente a interrupção do serviço por meio de protocolos de atendimento e evidências fotográficas do equipamento inoperante. Por outro lado, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, por serem produzidas de forma unilateral, não possuem o condão de afastar a verossimilhança das alegações autorais, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço no período crítico.

6.

A tese defensiva de observância ao prazo regulamentar da ANATEL não socorre a operadora, uma vez que as normas administrativas não se sobrepõem à proteção conferida pelo CDC quando há dano efetivo pela privação de serviço essencial.

7.

O dano moral, no caso em tela, decorre da essencialidade do serviço de internet para o cotidiano moderno, sendo agravado pela natureza do trabalho do autor (Oficial de Justiça) e pela necessidade educacional de sua filha. Restou configurado o "desvio produtivo do consumidor", ante a inércia da empresa em resolver a questão administrativamente, forçando o cliente a desperdiçar tempo útil em reclamações infrutíferas.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto aos juros e correção monetária, observa-se que já houve observância da aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. Veja-se: “
a) a contar da citação (24/03/2025) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
”

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)